Tribunal: TJES
Processo: 5000491-16.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000491-16.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: CHARLENE DADALTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA AO PISO NACIONAL. TEMA 911 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5000491-16.2023.8.08.0066

Recorrente
: MUNICÍPIO DE MARILANDIA

Recorrido
: CHARLENE DADALTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE PROFESSORA AO PISO NACIONAL. TEMA 911 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Cobrança ajuizada
em razão da autora tratar-se de
servidora pública efetiva ao cargo de professora e, contudo, não recebe o piso nacional do magistério, razão a qual pugna a condenação do Requerido para que realize o enquadramento salarial, conforme o piso nacional do magistério, referente a carga horária proporcional a 25 (vinte e cinco) horas semanais correspondente ao período de 01.01.2022 a 31.12.2022, assim devendo reajustar o salário da parte autora a título de vencimento base, acrescido de juros e correção monetária

2. Contestação (id. 35233480) apresentada pelo Requerido, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Manifestação à contestação (id. 36717351) apresentado pela autora, a qual reitera a procedência dos pedidos iniciais.

3. Sentença (id. 50448606) a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a realizar o reajuste salarial da requerente, efetuando o pagamento das diferenças dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional do magistério proporcional à carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais, do período de 01.01.2022 a 31.12.2022, e os reflexos decorrentes da adequação do salário-base ao piso nacional proporcional.

4. Recurso inominado (id. 91297238) sustenta em sede preliminar prescrição, e no mérito a municipalidade sustenta que realizou durante todo o período o pagamento à maior do que o pleiteado pela autora. Contrarrazões (id.

91361270) da autora, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A controvérsia diz respeito à aplicabilidade do piso nacional para os professores da educação escolar pública, instituído pela Lei nº 11.738/2008, ao caso da autora, que é professora junto ao município demandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

Preliminarmente, descabe a argumentação de o direito da autora ter sido alcançado pela prescrição, pois tal se dá apenas em relação às parcelas anteriores ao quinquênio contados da data da propositura da ação, conforme cristalizado na Súmula 85 do STJ.

7.Considerando que a própria recorrente em sede recursal pede que deve se considerar a prescrição dos créditos anteriores a 05.09.2018 e a ação pretende o recebimento do período de 01.01.2022 a 31.12.2022, não há que se falar em prescrição.

8. No mérito, a sentença proferida pelo Juízo a quo encontra-se em conformidade com o entendimento pacificado pelos tribunais superiores, inclusive com o Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior..."
(REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09/12/2016)

9. A aplicação do piso nacional do magistério público é autoexecutável, prescindindo de regulamentação local, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167/DF, julgada improcedente:

“É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.”
(STF, Pleno, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa)

10. Logo, o piso deve ser considerado sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração total, que inclui gratificações, adicionais por tempo de serviço, titulação e outros acréscimos.

11. No presente caso, a documentação juntada aos autos evidencia que, no ano de 2022 (janeiro a dezembro), o vencimento básico percebido pela parte autora foi inferior ao valor proporcional do piso nacional, o que justifica a condenação do ente público ao pagamento das diferenças.

12. Por fim, destaco que a condenação judicial não representa ingerência do Judiciário no Poder Executivo, mas simples concretização de norma federal de eficácia plena e imediata, o que afasta qualquer alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

13. Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

15. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 8°, do CPC
.

Tese de julgamento:

1.A administração pública está vinculada ao cumprimento do piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, o qual incide sobre o vencimento básico do professor, proporcional à sua carga horária semanal, sendo ilegítima a fixação do vencimento básico em valor inferior, ainda que a remuneração global ultrapasse o piso.

___________

Dispositivo citado
: Lei Federal nº 11.738/2008. Lei Municipal n° 1.582/2021. art. 206, inc. VIII, da CRFB/88.

Jurisprudência relevante
: STF: ADI 4167. Tema 911, STJ: “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais”,
Súmula Vinculante nº 37 do STF.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)